Tribunal: STF
Processo: RE 1112640
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Federal da 5ª Região, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. (...) MULTA REDUZIDA DE 75% PARA 50% (ART. 112 DO CTN). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na Relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema n. 863/RG (eDoc 4). O Tribunal regional devolveu o processo ao Supremo, indicando que a matéria ventilada no apelo excepcional seria diversa da tese firmada naquele paradigma (eDoc. 28). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    No apelo excepcional, a União alega violação aos arts. 5º, XXXVe LV; 93, IX; 97; 150, IV, da Constituição Federal. Assevera que a multa se caracteriza como uma receita extraordinária do Estado, e que é utilizada com o intuito de coibir determinadas atitudes elegais do contribuinte, e, portanto, justifica-se os percentuais elevados das multas como forma de coibir a prática de comportamentos danosos ao interesse público. Afirma que o afastamento de norma pelo acórdão equivale à declaração de inconstitucionalidade da mesma. Sustenta que a redução da multa pelo Tribunal de origem gera o aumento da prática de infrações à legislação tributária, tendo em vista o pequeno grau de inibição existente no percentual de 50%.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que o percentual da multa fiscal arbitrada deveria ser reduzido para 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo devido, com base no previsto pela Lei n. 9.430/1996 e no CTN, uma vez que o apelante não sonegou completamente seus rendimentos, apresentando declaração de seus rendimentos, ainda que inferiores à renda demonstrada nos extratos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Contudo, reconhece-se que o apelante não sonegou completamente seus rendimentos, tendo apresentado a declaração de rendimentos, mesmo que, com valores muito inferiores à renda demonstrada mediante extratos. Logo não houve falta de declaração.



    Assim, avaliando o art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 com o art. 112 do CTN, entendo que a multa deve ser reconsiderada. (...)



    ...............................................................................................



    Nestes termos, reduzo a multa de 75% (setenta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), haja vista a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos (RE 582.461, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011).



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência consolidada no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo ao inadimplemento e à reincidência da infração. Nessa linha:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    Outrossim, a despeito da articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal Regional — quanto a necessidade de redução da multa aplicada, vez que o recorrido não sonegou completamente seus rendimentos, apresentando declaração desses, ainda que inferiores à renda demonstrada nos extratos — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.430/1996 e Código Tributário Nacional), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Por fim, acresce ressaltar, que a mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento assente no sentido de que não violam a referida cláusula as decisões de órgãos fracionários de Tribunais que interpretam lei ou ato normativo, sem julgar sua inconstitucionalidade. Nessa linha:



    [...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. [...]



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020)



    [...] II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. [...]



    (ARE 1.268.818 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021)



    No caso dos autos, a decisão do Colegiado de origem se limitou a interpretar a legislação pertinente, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente à Carta Federal, daí inexistente a violação ao sobredito princípio.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado pela União.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente